Tribunal: TJES
Processo: 5004757-37.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004757-37.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENI PULCINA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004757-37.2025.8.08.0014

RECORRENTE
: LENI PULCINA DA SILVA

RECORRIDO
: BANCO CETELEM S.A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por LENI PULCINA DA SILVA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória movida contra o BANCO CETELEM S.A., sucedido pelo BANCO BNP PARIBAS S.A. A demanda original visava à
anulação de um contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), com pedidos de cessação dos descontos, restituição de valores e indenização por danos morais.

A decisão recorrida reconheceu o vício de consentimento por falha no dever de informação, declarando nulo o contrato. Condenou o banco à restituição simples dos valores descontados no período não prescrito, totalizando R$ 349,09, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Determinou, ainda, o abatimento do valor de R$ 862,40 (oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), depositado na conta da autora, do montante total da condenação.

Em seu recurso, a recorrente pugna pela reforma parcial da sentença, com duas teses principais: a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerá-lo insuficiente frente à gravidade da conduta e à sua condição de pessoa idosa e vulnerável; e o afastamento da determinação de compensação do valor creditado em sua conta, sob o argumento de que a operação foi viciada desde a origem, não podendo ser penalizada pela devolução de um valor que não solicitou validamente.

É o breve relatório

A análise recursal cinge-se a dois pontos: o valor da indenização por danos morais e a legalidade da compensação determinada na sentença.

Do valor dos danos morais

A recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais, argumentando que o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é insuficiente para reparar o abalo sofrido e para desestimular a conduta da recorrida.

A sentença reconheceu a ilicitude da conduta da instituição financeira, que, valendo-se da vulnerabilidade da consumidora, impôs-lhe um contrato oneroso e de difícil compreensão, gerando descontos mensais em seu benefício previdenciário. Tais descontos, ainda que de pequeno valor, comprometeram verba de natureza alimentar.

A fixação da indenização por dano moral deve atender a um duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor. Considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica da empresa recorrida e a reiteração de práticas semelhantes no mercado, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra modesto para cumprir eficazmente sua função dissuasória. Portanto, assiste razão à recorrente,
devendo o valor ser majorado para R$ 5.000,00
(cinco mil reais), quantia que se afigura mais razoável e proporcional às particularidades do caso.

Da compensação de valores

No tocante ao pedido para afastar a compensação do valor de R$ $ 862,40 (oitocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), a irresignação da recorrente não prospera.

A declaração de nulidade do contrato tem como consequência o retorno das partes ao estado anterior à sua celebração (
status quo ante
). Uma vez que a recorrente efetivamente recebeu a quantia mencionada em sua conta bancária em decorrência do negócio jurídico invalidado, a ausência de restituição desse montante configuraria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A determinação de compensação é uma medida de economia processual que efetiva o retorno das partes ao estado anterior, evitando que a consumidora tenha que realizar um pagamento direto à instituição financeira. A medida é, portanto, juridicamente correta e deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais.

Em consequência,
MAJORO
a condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os consectários legais (correção monetária e juros) fixados na origem.

No mais, mantenho integralmente os demais termos da sentença recorrida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)